Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROCEDIMENTO JUDICIAL PREVISTO NOS ARTS. 194 A 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO REQUERIDO PELO AGRAVANTE. RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVANTE. INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.

1. Quando se tratar do procedimento judicial previsto nos arts. 194 a 197 do Código de Processo Penal, não há que se alegar cerceamento de defesa ou nulidade absoluta decorrentes da falta de intimação do agravante, não havendo igualmente necessidade de se intimá-lo do relatório médico enviado pela equipe de saúde prisional, a pedido do juízo, consoante se extrai da interpretação dos referidos dispositivos legais, uma vez que o pleito de concessão de prisão domiciliar foi por ele ajuizado.

2. Mostra-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais supostamente violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram ao seu entendimento e à sua conclusão.

3. Recurso conhecido e desprovido.